Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714340-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA AGRAVADO: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA., GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO JOSÉ GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 229090502, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas movida contra WYNDHAM VACATION RESORTS INC., GR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Custas recolhidas (ID 227926213). Resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. Retire-se a anotação. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA em desfavor de WYNDHAM VACATION RESORTS INC., GR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. e WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A autora alega que estava viajando para a cidade de Orlando, na Flórida, quando foi abordado por um dos vendedores subordinados à primeira requerida, tendo sido convencido a adquirir uma fração de tempo em regime de "time sharing no Fairfield Orlando at Bonnet Creek Resort" pelo valor total de USD 17.615,10 em 22 de abril de 2017, tendo pago no USD 2.091,00. Narra que, por não possuir recursos suficiente à época, assinou uma nota promissória e uma hipoteca, tendo financiado parte do valor, a se pago em até 10 anos por meio do cartão de crédito. Contudo, narra que requerente percebeu que o contrato seria demasiadamente oneroso e abusivo. Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para tornar “inexigíveis as parcelas vincendas referentes ao contrato em questão, bem como, aos encargos acessórios vincendos relativos ao imóvel objeto do contrato em litígio (taxa associativa, IPTU, etc), inclusive taxas e afins, impedindo a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, inclusive com a determinação de pena de multa em caso de descumprimento da medida” e que “seja expedido ofício à operadora do cartão de crédito para cessar/obstar novos lançamentos em desfavor do autor”. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a sejam as requeridas condenadas a restituir integralmente os valores adimplidos. Determinada a emenda à inicial no ID 223905439. A parte autora prestou esclarecimentos no ID 227309048, tendo requerido a disponibilização dos extratos de pagamento pela ré, e acostou o contrato, com tradução juramentada, no ID 227309049. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque a demanda versa sobre a suposta contratação realizada no ano de 2017, cujas parcelas mensais têm sido descontadas no cartão de crédito do autor há aproximadamente 8 (oito) anos, o que não se coaduna com a urgência alegada na inicial. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à suposta abusividade das cláusulas deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de que o desconto mensal das parcelas do contrato teve início ainda no ano de 2017, havendo ainda um contrato de financiamento e uma hipoteca atrelados à compra e venda da fração do imóvel. Ademais, a parte autora não acostou documentos que comprovem os respectivos descontos em seu cartão de crédito ou mesmo os extratos de pagamentos referidos na inicial, a fim de demonstrar eventual comprometimento de sua renda que possa justificar a concessão da tutela depois de tantos anos da contratação. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à abusividade do contrato deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores pagos pelo requerente, devidamente atualizados, e o nome a parte autora será retirado dos órgãos de proteção ao crédito. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.” Da leitura da petição recursal, a pretensão liminar do agravante-autor é, em verdade, de concessão da antecipação da tutela recursal, a qual passo a examinar, observada a fungibilidade das tutelas provisórias de urgência inclusive em sede recursal. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postulou a tutela provisória de urgência, a fim de tornar “inexigíveis as parcelas vincendas referentes ao contrato em questão, bem como, aos encargos acessórios vincendos relativos ao imóvel objeto do contrato em litígio (taxa associativa, IPTU, etc), inclusive taxas e afins, impedindo a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, inclusive com a determinação de pena de multa em caso de descumprimento da medida”. O contrato intitulado “acordo de compra e venda”, para a aquisição de multipropriedade referente a unidades hoteleiras localizadas nos Estados Unidos, que o agravante-autor pretende rescindir, foi celebrado em 22/4/2017 (id. 227309049, págs. 13 e seguintes, autos originários) e, desde então, os valores relativos ao negócio são descontados em seu cartão de crédito (ids. 227309049 e ss). Desse modo, observado o considerável lapso temporal de aproximados oito anos, não está configurado o perigo iminente de dano a autorizar que sejam tornadas inexigíveis, liminarmente, as parcelas e os encargos acessórios pactuados no contrato. Aliado à ausência do perigo iminente de dano, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais e onerosidade excessiva carecem da devida elucidação em cognição exauriente, assegurado contraditório e a ampla defesa. Logo, também não há nesta fase inicial do processo a prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora